Tribunal: TJES
Processo: 5010465-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010465-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ADRIANA NUNES RIGAO BARCELOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA: ACOLHIDA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELA. PURGAÇÃO DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária sem resolução de mérito, fundamentada na purgação da mora e quitação da dívida pelo pagamento de parcela em atraso. O apelante alega a subsistência do débito quanto às parcelas vincendas e a ausência de requisitos legais para o reconhecimento da purgação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo com base em fundamento fático não submetido ao contraditório prévio configura decisão surpresa; e (ii) estabelecer se o pagamento de parcela isolada no curso da lide caracteriza purgação da mora apta a declarar a quitação integral de contrato de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado viola o dever de consulta ao extinguir o feito com base em quitação sem oportunizar à instituição financeira manifestação sobre a abrangência do pagamento informado pela devedora.

O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

A purgação da mora nas ações de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

O pagamento espontâneo da parcela de número 60 sem a efetiva apreensão do veículo impede o enquadramento jurídico do ato como purgação da mora nos moldes da legislação especial.

A quitação de obrigações em contratos bancários de trato sucessivo demanda o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas para fins de extinção da busca e apreensão.

A sentença anula indevidamente o interesse do credor na manutenção do título executivo quanto ao débito remanescente ao declarar quitação inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA provido.

Tese de julgamento
:

Ocorre vício de procedimento quando o magistrado extingue o processo por quitação sem prévia oitiva da parte credora sobre a extensão do pagamento realizado.

O pagamento de parcela isolada no curso da ação de busca e apreensão não autoriza a declaração de quitação integral do contrato de alienação fiduciária.

A purgação da mora em alienação fiduciária pressupõe o pagamento do valor total da dívida após o cumprimento da medida liminar.

A regularização de parcelas em atraso sem quitação total do ajuste acarreta a perda do objeto quanto à mora específica, mas preserva o interesse processual sobre as obrigações futuras.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 4º, 6º e 10, e inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 722; TJES, Apelação Cível 50000640-79.2025.8.08.0021, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5010465-88.2023.8.08.0030

APELANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
: ADRIANA NUNES RIGAO BARCELOS

JUIZ(ÍZA): DR(A). DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO / LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, irresignado com a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por suposta purgação da mora.

O apelante defende que a devedora apenas atualizou parcelas em atraso, sem quitar o contrato, o que deveria ensejar a extinção por perda de objeto sem a pecha de "quitação integral".

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a conduta da apelada, ao realizar o pagamento de parcela em atraso no curso da lide, configura "purgação da mora" apta a justificar a extinção com fundamento em quitação, ou se caracteriza mera perda superveniente do interesse processual por atualização do débito, mantendo-se o vínculo contratual hígido.

Da Admissibilidade

Ab initio, verifico que o recurso é tempestivo, pois a ciência da sentença ocorreu em 02/09/2024 e o protocolo se deu em 19/09/2024. Com o preparo foi devidamente recolhido.

Da Violação ao Artigo 10 do CPC (Decisão Surpresa)

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise de vício procedimental relevante.

O sistema processual de 2015 erigiu a vedação à decisão surpresa como pilar fundamental do contraditório substancial. O art. 10 do CPC é categórico:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No caso sub examine, o magistrado “
a quo”
interpretou a petição do banco (ID 18520328) que informava a regularização de parcelas como "quitação da dívida" e "reconhecimento do pedido".

Contudo, não facultou à instituição financeira manifestar-se sobre se tal pagamento cobria a integralidade do débito ou apenas as parcelas vencidas. Essa subsunção fática equivocada, sem o prévio debate, caracteriza a decisão surpresa, violando o dever de consulta.

Do Mérito:

Purgação da Mora vs. Perda do Objeto

A sentença fundamentou a extinção no art. 485, inciso VI, do CPC, declarando que a mora foi "purgada".

Todavia, há um equívoco de enquadramento jurídico.

A purgação da mora nas ações de busca e apreensão, sob a égide do Decreto-Lei nº 911/69 (com as alterações da Lei nº 10.931/04), exige o pagamento da
integralidade da dívida pendente
no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

No presente caso, o veículo sequer foi apreendido.

O que ocorreu foi o pagamento espontâneo da parcela nº 60 pela devedora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores estabelece que o interesse de agir permanece hígido enquanto subsistir a pretensão de satisfação da obrigação.

A extinção precoce por "purgação" quando há apenas atualização de parcelas é temerária.

Nesse sentido, colaciono precedente recente deste Tribunal:

"O interesse de agir em ação de busca e apreensão subsiste enquanto não houver satisfação da obrigação garantida pela alienação fiduciária [...] A inércia da parte autora em promover diligências após insucesso do mandado configura abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir."
(TJES, Apelação Cível 50000640-79.2025.8.08.0021, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26/11/2025).

Embora o precedente trate de abandono, a
ratio decidendi
é clara: a extinção por falta de interesse exige a satisfação da obrigação ou a perda real do objeto.Aqui, a satisfação foi parcial (parcela 60).

O banco apelante, ao peticionar informando a regularização, visava a continuidade do contrato e não a declaração de quitação total da avença.

Ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo de origem afirmou que "se restava apenas uma parcela pendente [...] a mora foi purgada".

Tal conclusão ignora a natureza dos contratos bancários de trato sucessivo, onde a purga da mora para fins de extinção da busca e apreensão pressupõe a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas (STJ, Tema 722).

Verifica-se, portanto, um
error in procedendo
e
in iudicando
.

A sentença anulou o interesse do credor em manter o título executivo hígido quanto às parcelas futuras ao declarar uma "quitação" inexistente.

A extinção deve ocorrer, sim, mas pelo reconhecimento da perda do objeto em razão da composição extrajudicial para atualização do débito, sem afirmar a quitação integral do contrato.

Posto isto, em consonância com a primazia da resolução do mérito (CPC, arts. 4º e 6º) e observando a vedação à decisão surpresa (art. 10),
voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento ou, caso confirmada a perda do objeto, que a extinção se dê sem a declaração de quitação integral do contrato.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.